Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-84.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002202-84.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON ROMERO - CPF: 499.322.411-72 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADOS - MODALIDADE CONTRATUAL QUE ENVOLVE RISCOS - NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – MODALIDADE CONTRATUAL QUE ENVOLVE RISCOS - APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A taxa de juros aplicada em contratos de crédito pessoal não consignado reflete o risco envolvido na operação bancária e, diferentemente dos créditos consignados, onde as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do tomador, apresenta um risco maior para a instituição financeira, já que o pagamento das parcelas depende da capacidade de pagamento do contratante e não de uma fonte de receita garantida, como é o caso do salário no crédito consignado.

2. Na modalidade contratual livremente assumida pelo agravante, o risco elevado de não pagamento influencia diretamente as taxas de juros aplicadas, sendo a taxa aplicada não apenas uma compensação pelo risco de crédito, mas também cobre custos operacionais, administrativos e outros custos associados à operação do crédito, e geralmente refletem a necessidade de garantir a viabilidade econômica da operação.

3. As taxas de juros remuneratórios questionadas, quando ajustadas ao contexto e à operação, não são consideradas abusivas, pois buscam compensar os riscos assumidos e garantir a continuidade das operações bancárias de forma equilibrada e justa para ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
EDSON ROMERO
contra a r.
decisão monocrática vinculada ao Id. no 221481197 que proveu o recurso de apelação
interposto pelo Banco/agravado, para reformar a r. sentença proferida nos autos da ação “
Revisional c/c Pedido de Indenização
(Número Único
1002202-84.2023.8.11.0020
), que julgou o pedido autoral procedente para revisar os juros pactuados e fixa-los às taxas médias do mercado “
1) Contrato de Id. 137188929, datado em 05/10/2021: média de 2,37% ao mês e 32,41% ao ano; 2) Contrato de Id. 137188931, datado em 13/08/2015: 2,66% ao mês e 37,01% ao ano; 3) Contrato de Id. 137188939, datado em 03/07/2019: 2,57% ao mês e 35,62% ao ano
”; determinou o recálculo da dívida de acordo com as taxas fixadas, e caso se constate a existência de saldo em favor da parte autora ordenou “
a interrupção dos descontos e repetição de indébito na forma simples, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação, mas na hipótese de persistir a dívida, os pagamentos deverão continuar, em parcelas que não ultrapassem os limites legais, até satisfação integral do contrato
”;

O agravante insiste na tese de abusividade das taxas de juros contratadas dizendo que
“a taxa média BACEN ora utilizada como parâmetro é a mais alta, devido ao fato de se tratar de empréstimo não consignado, e ainda assim constata-se que as taxa de juros praticadas são em média nove vezes superiores à média BACEN
”, sendo, pois, totalmente desarrazoada a manutenção da taxa de juros, devendo ser reajustada à média do mercado
.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo, para que seja provido o recurso de apelação interposto e mantido o posicionamento adotado pela r. sentença (cf. Id. no 226593175).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 230409690, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno não trouxe argumento fático ou jurídico novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado tanto na peça recursal como nas contrarrazões recursais, nada que, enfim, constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão aqui agravada que conduziram à conclusão de manutenção da improcedência do pleito autoral
,
in verbis
:

(...). Os objetos desta lide revisional são três contratos de “Empréstimos Pessoal”,
o de no 041400006275, datado de 13/08/2015, com previsão de juros de 14,50% a.m., e 407,777% a.a. (cf. Id. no 215366663), o de no 041400026037, celebrado no dia 03/07/2019, com previsão de juros de 22% a.m., e 987,22% a.a.
(cf. Id. no 215366664), e o de no 010420040876
, celebrado no dia 05/10/2021, com previsão de juros de 22% a.m., e 987,22% a.a. (cf. Id. no 215366662). (...).

Realmente, é entendimento há muito pacificado no âmbito dos Tribunais Superiores o de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e o de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382), mas, de fato, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância (da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado, e não “mera” variação do valor médio, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

No caso, ante a modalidade da operação bancária contratada (crédito pessoal - não consignado - pessoa física), os riscos envolvidos, considerados e assumidos à operação bancária, as
taxas de juros remuneratórios questionadas foram celebradas no percentual de 22% e 14,50% a.m., e não se revelam abusivas, nem excessivamente onerosas, não se tratando de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem
, afinal,
ainda que os juros remuneratórios convencionados entre as partes não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava. (...).

Portanto, não diviso situação ou circunstancia apta a ensejar a intervenção judicial nas disposições livremente pactuadas entre as partes, devendo o contrato permanecer do jeito em que foi elaborado e se encontra.

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas,
para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado por mera reprodução da decisão agravada, reafirmo expressa e especificamente, que
há nos autos elementos probatórios suficientes à comprovação da livre celebração do contrato nos moldes inicialmente apresentados ao agravante,
eis que, quando analisado conjuntamente todos os elementos fático-probatórios presentes no feito, em especial o instrumento contratual juntado aos autos é, sim, prova satisfatória da contratação daquelas taxas de juros apresentadas

e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo falar em posterior modificação das taxas de juros simplesmente porque o autor/agravante entende como abusiva.

Ora, é de conhecimento comum que as taxas de juros aplicadas em contratos de crédito pessoal não consignado reflete o risco envolvido na operação bancária e, diferentemente dos créditos consignados, onde as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento do tomador, apresenta um risco maior para a instituição financeira, já que o pagamento das parcelas depende da capacidade de pagamento do contratante e não de uma fonte de receita garantida, como é o caso do salário no crédito consignado.

Na modalidade contratual livremente assumida pelo agravante, o risco elevado de não pagamento influencia diretamente as taxas de juros aplicadas, sendo a taxa aplicada não apenas uma compensação pelo risco de crédito, mas também cobre custos operacionais, administrativos e outros custos associados à operação do crédito, e geralmente refletem a necessidade de garantir a viabilidade econômica da operação, de modo que,

as taxas de juros remuneratórios questionadas, quando ajustadas ao contexto e à operação, não são consideradas abusivas, pois buscam compensar os riscos assumidos e garantir a continuidade das operações bancárias de forma equilibrada e justa para ambas as partes.

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024